Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168 DO CP. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando a ré pelo crime de apropriação indébita à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa por ter se apropriado de joias em sua posse para revenda.

2. Configura fato típico, previsto no art. 168 do CP, a ausência imotivada de restituição de joias que haviam sido confiadas para revenda.
3. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência da ré, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.